Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005731-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA FONSECA LAGE - CPF: 490.459.976-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há
necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005731-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S.A

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS DA FONSECA LAGE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Restituição de Parcelas Pagas c/c tutela provisória de urgência n. 1019574-40.2022.8.11.0001
, proposta por
LUIZ CARLOS DA FONSECA LAGE
,
que deferiu a tutela de urgência requestada

“para determinar que o banco requerido (BANCO PAN S.A) providencie a imediata suspensão dos descontos decorrentes do contrato de nº 752376614, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”
(sic).

Aduz que “
considerando a impossibilidade de cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado, em razão de que somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora, pode o Banco Agravante sofrer injusto prejuízo, sendo condenado ao pagamento de multa”
(sic).

Argumenta que a multa é extremamente excessiva, vez que não pode configurar-se ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Discorre, ainda, que
“Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, à obrigação de não descontar a parcela reclamada na remuneração da parte agravada. Portanto, SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO ADIMPLIDA A PRESTAÇÃO, devendo se levar em conta que o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não equivale ao descumprimento”
(sic).

Nesse contexto, e com base nos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e no mérito, a reforma do decisum para que seja
“
excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”

(sic).

Subsidiariamente, requer que
seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para o cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor, bem ainda que seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 31/03/2022 (Id 123362991).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento deste instrumento (Id 125559186).

Preparo recursal recolhido no Id. 122884497.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$300,00 (trezentos reais), por entender que a mesma foi fixada de forma exorbitante. Pede, ainda, para que seja estabelecido um prazo.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes anseios.

Ao que se infere dos autos, a controvérsia versa sobre possíveis descontos indevidos na folha de pagamento do agravado, referente ao contrato de nº.
752376614, afirmando o autor que foi vítima de “golpe da falsa portabilidade dos consignados”
.

A Magistrada singular entendeu que o autor, ora recorrido, comprovou os requisitos necessários à tutela de urgência, e ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados, determinou a suspensão
imediata
dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.”
(AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO –
MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
”
(AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original)

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$300,00 (trezentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

De mais a mais, não há falar em exclusão, limitação ou mesmo substituição de multa por ofício, posto que conforme já mencionado a multa destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto, cabendo ao magistrado condutor da ação principal a aplicação da medida que entender adequada, de modo que deve o
decisum
ser mantido tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022